Tribunal: TJSP
Processo: 0000160-34.2017.8.26.0550
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto qualificado – Recurso defensivo – Fragilidade – Materialidade e autoria demonstradas – Prova segura e coesa – Atipicidade – Impossibilidade de reconhecimento do princípio da insignificância – Afastamento das qualificadoras – Impossibilidade – Abrandamento do regime prisional – Não cabimento – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636950
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000160-34.2017.8.26.0550, da Comarca de Rio Claro, em que é apelante ANDERSON
CRISTIANO MARCELINO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES
E SILVA (Presidente sem voto), HERMANN HERSCHANDER E WALTER DA
SILVA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000160-34.2017.8.26.0550 -Voto no 34.536
2
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000160-34.2017.8.26.0550
APELANTE: ANDERSON CRISTIANO MARCELINO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA DE RIO CLARO 1a VARA CRIMINAL
VOTO No 34.536
APELAÇÃO CRIMINAL Furto qualificado – Recurso defensivo
Fragilidade
Materialidade e autoria demonstradas
Prova
segura
e
coesa

Atipicidade

Impossibilidade
de
reconhecimento do princípio da insignificância
Afastamento
das qualificadoras Impossibilidade Abrandamento do regime
prisional Não cabimento Recurso não provido.
A r. sentença de fls. 263/267, cujo relatório se
adota, condenou ANDERSON CRISTIANO MARCELINO e JONATHAN
DAVID SOARES DA SILVA ao cumprimento, cada qual, da pena de 01
(um) ano de reclusão e pagamento de 05 (cinco) dias-multa, no valor
unitário mínimo legal, em regime inicial semiaberto e aberto,
respectivamente, como incurso nos artigos 155, § 4o, I, II e IV, c.c.
artigo 14, II, ambos do Código Penal, substituída a pena corporal de
Jonathan por prestação de serviços à comunidade, por igual prazo.
A r. sentença transitou em julgado para
Jonathan (fls. 278).
Inconformado,
apela
o
acusado
Anderson
pugnando por sua absolvição, aos argumentos de atipicidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000160-34.2017.8.26.0550 -Voto no 34.536
3
conduta
ou
fragilidade
probatória.
Alternativamente,
almeja
o
afastamento das qualificadoras da escalada e do concurso de agentes,
além da fixação do regime prisional aberto (fls. 286/295).
Recurso bem processado e com resposta (fls.
298/307), subiram os autos.
A douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
desprovimento do apelo (fls. 317/328).

É o relatório.
Ao que consta na denúncia, no dia 18 de junho
de 2017, por volta das 3h25min, na Rua 17 BE, 385, bairro do Estádio,
cidade e comarca de Rio Claro, os acusados, agindo em concurso e com
identidade de propósitos, tentaram subtrair, para proveito comum,
mediante escalada e destruição de obstáculo, 01 (um) alicate de
pressão, 01 (uma) marreta grande, 01 (uma) marreta pequena, 01 (um)
pé-de-cabra, 02 (duas) talhadeiras, 02 (duas) chaves de fenda, 01 (um)
saco contendo pregos, 01 (uma) chave de roda e 06 (seis) botijões de
gás, pertencentes ao estabelecimento de ensino denominado Escola
Municipal Antonio Maria Marrote, apenas não conseguindo consumar o
intento por circunstâncias alheias às suas vontades.
Apurou-se que, acordada a prática delitiva, os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000160-34.2017.8.26.0550 -Voto no 34.536
4
réus adentraram na escola mediante escalada do muro e, após
arrombamento das portas de dois almoxarifados de materiais
esportivos, passaram a separar as ferramentas e os botijões de gás para
subtração.
Entretanto, enquanto pulava o muro com as
ferramentas acondicionadas em uma sacola, Anderson foi surpreendido
por policiais militares acionados por um vizinho e, em seguida,
Jonathan foi também abordado, depois de pular o muro e tentar fugir a
pé, estando os botijões de gás já separados para serem subtraídos.
A
materialidade
do
ilícito
penal
ficou
suficientemente comprovada, tendo em vista o auto de prisão em
flagrante (fls. 01/22), o boletim de ocorrência (fls. 23/24), os autos de
exibição e apreensão, de avaliação e de entrega (fls. 25/31), o laudo de
exame do local (fls. 134/138) e, sobretudo, os depoimentos colhidos nos
autos.
De igual modo, a autoria emergiu induvidosa
da prova amealhada.
Interrogado durante a lavratura do auto de
prisão em flagrante, o apelante confessou parcialmente a imputação.
Alegou que estava fumando crack, acabou o dinheiro e, por isso,
chamou Jonathan para verem se achavam alguma coisa. Pularam o
muro da escola e subtraíram as ferramentas, mas não danificaram a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000160-34.2017.8.26.0550 -Voto no 34.536
5
porta. Quando saíam da escola na posse das ferramentas, foram
abordados e presos (fls. 06).
Em Juízo, apesar de regularmente citado, não
acorreu ao chamamento judicial, sendo declarado revel (fls. 263).
E o conjunto probatório coligido, como se verá,
firmou-se em seu desfavor.
Com efeito.
Aline Cristina Ceccato Castelo Novo, diretora da
escola, relatou ter sido avisada pela Guarda Municipal que dois
indivíduos tinham sido detidos durante tentativa de furto. Os botijões
estavam separados e as ferramentas foram devolvidas na Delegacia.
Foram avariadas as portas do almoxarifado e da sala de educação
física. A escola possuía muros de mais de 2 metros, encimado de três
fileiras de arame farpado, havendo apenas um portão, com altura
aproximada de 2 metros, sobre o qual não havia arame (gravação
anexada às fls. 267).
O
policial
militar
Cléber
Ricardo
Cimas
Apparício relatou ter sido irradiado possível furto em andamento.
Presenciou um indivíduo pular o muro da escola, de dentro para fora,
portando ferramentas e, momentos após, o segundo também pulou o
muro e tentou se evadir, sendo ambos detidos. Vistoriada a escola,
constatou-se que alguns botijões de gás já estavam separados para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000160-34.2017.8.26.0550 -Voto no 34.536
6
serem subtraídos (gravação anexada às fls. 267).
Diante desses fatos, não há que se falar em
absolvição, uma vez que restaram demonstradas a materialidade e a
autoria do crime em apreço, principalmente se consideradas a confissão
extrajudicial e o testemunho do policial militar, elementos probatórios
estes que constituem, de maneira indubitável, fortes fatores de
formação de convicção.
E a confissão, ainda que externada apenas na
fase inquisitorial e em consonância com as demais provas carreadas
aos autos, constitui elemento importante para também alicerçar o
decreto condenatório.
Nesse sentido, confira-se:
“A confissão de autoria vale não pelo lugar em que
é prestada, mas pela força de convencimento que nela se
contém” (RTJ 95/563).
Cabe salientar que a ausência de confirmação
em Juízo, tendo o réu se tornado revel, não retira a validade da
confissão extrajudicial, pois a admissão dos fatos vale não pelo lugar
em que é tomada ou externada, mas, isto sim, pelo seu conteúdo,
máxime se está em sintonia com o conjunto probatório, como é caso
dos autos.
Aliás, como é assente na jurisprudência, “a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000160-34.2017.8.26.0550 -Voto no 34.536
7
confissão feita perante a autoridade policial é retratável, mas a retratação, para
convencer, não basta que seja pura e simples. Há mister que o confitente explique seus
motivos, dando deles a prova necessária” (RT 180/110 - Rel. DES. SYLOS
CINTRA).
Além do mais, embora a vítima não tenha
presenciado os fatos, confirmou que encontrou na escola os botijões já
separados para serem subtraídos e que recebeu na Delegacia as
ferramentas apreendidas com os réus.
Como se sabe, em se tratando de crime contra
o patrimônio, a palavra da vítima se reveste de suma importância para
o deslinde do feito. Aliás, suas declarações devem merecer todo o
crédito, posto que não teria ela proveito algum em mentir, constituindo,
no caso vertente, a mais relevante contribuição para a solução da
demanda.
A respeito, este E. Tribunal já deixou assente
que:
“Em sede de crimes patrimoniais, os quais são
praticados na clandestinidade, a palavra da vítima merece
maior credibilidade que a versão sistematicamente negativa dos
acusados, visto que não se concebe que alguém possa,
gratuitamente, incriminar um desconhecido.” (Revisão no
224.054/3 Relator - Orlando Bastos, RJDTACRIM
18/194).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000160-34.2017.8.26.0550 -Voto no 34.536
8
Outrossim, não se olvide que os policiais, civis
ou militares, como toda e qualquer pessoa, podem servir como
testemunha (artigo 202 do Código de Processo Penal), mesmo porque,
como cidadãos comuns, estão sujeitos ao compromisso de dizer a
verdade, sob pena de falso testemunho.
Nesse passo, aliás, tem decidido o Pretório
Excelso:
“HABEAS
CORPUS

VALIDADE
DO
DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais
especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do
contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória,
não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de
agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão
penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente
não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do
Estado, por revelar interesse particular na investigação penal,
age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre
com as demais testemunhas que as suas declarações não
encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos
probatórios idôneos” (HC 73518/SP
1a Turma

Relator MIN. CELSO DE MELLO Julgamento em
26/03/1996).
No mesmo sentido, confira-se posicionamento
do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000160-34.2017.8.26.0550 -Voto no 34.536
9
“O depoimento dos policiais prestado em juízo
constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu,
notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a
imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de
demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no
presente
caso
(precedentes)”
(AgRg
no
AREsp
1.142.626/SP
5a Turma
Relator MIN. FELIX
FISCHER
Julgamento em 28/11/17, DJe de
13/12/17).
Destarte,
não
se
pode
negar
valia
ao
testemunho do policial militar, pois, repita-se, produzido de forma
segura e extreme de dúvidas.
Ademais, não há sequer sugestão de que tivesse
a testemunha a mínima pretensão de incriminar o apelante e seu
comparsa injustamente, mormente diante do notório risco de eventual
responsabilidade pelo crime de abuso de autoridade ou de denunciação
caluniosa.
A qualificadora do rompimento de obstáculo foi
evidenciada no laudo pericial de exame do local (fls. 134/138).
Demonstrada, igualmente, a qualificadora da
escalada, tendo a representante da vítima atestado que a escola é
guarnecida por muro com altura superior a 2 metros, e sobre ele há 3
fileiras de arame farpado, tendo o único portão sobre o qual não há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000160-34.2017.8.26.0550 -Voto no 34.536
10
arame a altura de 2 metros. Ademais, o policial noticiou ter
surpreendido os agentes quando pulavam o muro, de volta à rua, e o
próprio réu, na versão extrajudicial, admitiu que o acesso ao local se
deu mediante escalada do muro.
Caracterizado, também, o concurso de agentes,
notadamente pela confissão extrajudicial e pelo testemunho do policial
militar, este colhido sob o crivo do contraditório.
De outra parte, cabe salientar, por oportuno,
que no Direito brasileiro o princípio da insignificância ainda não
adquiriu foros de cidadania, de forma a excluir tal evento da tipicidade
penal, sendo irrelevante o fato do bem subtraído, ou do prejuízo sofrido,
ser considerado, para os fins penais, como sendo ínfimo ou desprezível.
Rememorem-se, nesse diapasão, os seguintes
arestos:
“O nosso Ordenamento Jurídico ainda não
acatou a teoria da bagatela ou da insignificância, não tendo,
por isso, o ínfimo valor do bem ou do prejuízo qualquer
influência na configuração do crime.” (Apelação no
899.417/1
-
Relator:
SILVÉRIO
RIBEIRO,
RJDTACRIM 27/66)
“É incabível o pedido de absolvição sob o
argumento de que o valor do bem furtado é irrisório. O certo é
que, não há falar em fato atípico, mas sim de crime,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000160-34.2017.8.26.0550 -Voto no 34.536
11
ensejando, portando, a condenação. Dessa forma o pequeno
valor da res furtiva, influenciará apenas na fixação da pena”
(TACRSP RT 817/581).
O
Colendo
Superior
Tribunal
de
Justiça
também já decidiu que: “não basta o valor ínfimo da 'res furtivae' para a
configuração do princípio da insignificância, devendo haver observância de outros
fatores, como as condições financeiras da vítima, a lesividade da conduta e a vida
pregressa do acusado” (REsp no 751.156/RS, Rel. MIN. LAURITA VAZ, j.
10.10.06).
No mesmo sentido: STJ, HC no 56.519/RJ, Rel.
MIN. HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, j. 30.05.06; STJ, REsp no 823.847,
Rel. MIN. ARNALDO ESTEVES LIMA, j. 17.08.06; TACrimSP, RT
831/600, 823/621 e 815/591, entre inúmeros outros.
Como se vê, o conjunto probatório coligido, sob
o crivo do contraditório, foi mais do que suficiente para incriminar o
apelante pelo crime de furto triplamente qualificado tentado, mormente
porque robustecido por informes do inquérito policial, constituindo,
pois, firmes elementos para convencimento do Juízo.
Desmerece reparo a dosimetria da pena.
É pacífico o entendimento dos Tribunais
Superiores no sentido de que, reconhecidas mais de uma qualificadora
e em decorrência da sistemática do Código Penal, uma enseja o tipo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000160-34.2017.8.26.0550 -Voto no 34.536
12
qualificado, devendo as demais ser consideradas como circunstância
negativa, seja como agravante (se como tal prevista), seja como
circunstância judicial (residualmente, conforme o caso, com base no
artigo 59, do Código Penal).
Nessa
direção,
confira-se:
STJ,
REsp
831.730/DF, Rel. MIN. FELIX FISCHER, j. 06.03.07; STJ, HC
31.570/MS, Rel. MIN. HAMILTON CARVALHIDO, j. 19.04.05; STF, HC
85.414/MG, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 14.06.05, entre inúmeros outros.
No caso, três são as qualificadoras e duas delas
poderiam
ter
sido
consideradas
como
circunstâncias
judiciais
negativas. Entretanto, à míngua de recurso do Ministério Público,
conservo a pena de partida no piso, tal como balizada.
Na segunda etapa, a confissão espontânea foi
acertadamente compensada com a reincidência (fls. 67/73).
Na derradeira fase, mantenho a redução da
pena em 1/2 (metade) por conta da tentativa e considerando o iter
criminis percorrido, resultando na reprimenda definitiva de 01 (um) ano
de reclusão e pagamento de 05 (cinco) dias-multa.
No tocante ao regime prisional, anoto que deve
ser estipulado atendendo às circunstâncias judiciais indicadas no
artigo 59, do Código Penal, observado o que dispõe o artigo 33, § 3o, do
mesmo Diploma.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000160-34.2017.8.26.0550 -Voto no 34.536
13
E, no caso, o regime mais adequado para o
cumprimento da pena de reclusão imposta ao acusado seria o
fechado, uma vez que, como anteriormente sublinhado, é reincidente.
Nessa
conformidade,
a
jurisprudência
do
Superior Tribunal de Justiça:
“Se o condenado, mesmo com pena inferior a 4
anos de reclusão, é reincidente, como reconhecido pela
sentença de 1o grau, não faz jus ao regime semi-aberto para
início da execução da pena” (RT 725/533).
Entretanto e uma vez mais, ausente recurso
ministerial, conservo o regime intermediário estipulado.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento ao apelo, mantida íntegra a respeitável sentença apelada,
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator